Tribunal: TJBA
Processo: 0133718-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0133718-66.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMARALINA LTDA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. TEORIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal. 2. O crédito executado, no valor de R$ 4.871,36 em 2009, foi considerado de pequeno valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contraditório prévio à sentença configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando o crédito executado for inferior a R$ 10.000,00, conforme fixado pelo STF e pelo CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de contraditório prévio, é rejeitada, uma vez que o contraditório foi oportunizado por meio da interposição do recurso de apelação, sendo plenamente aplicável a teoria do contraditório diferido, aceita em situações excepcionais pelo ordenamento jurídico. 4. A inexistência de prévia oitiva da parte não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que assegurado o exercício do contraditório em momento posterior, como no caso concreto. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), com repercussão geral, assentou a possibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, desde que observadas determinadas condições, como a tentativa de solução administrativa e o protesto do título. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1184 e fixa o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual, com base na data do ajuizamento. 7. No caso concreto, a execução fiscal ajuizada em 2009 visa à cobrança de crédito inferior ao limite fixado, e o processo permaneceu paralisado por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, atendendo aos requisitos para extinção. 8. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, mencionado pelo Município, não possui força normativa para afastar a incidência do precedente vinculante firmado pelo STF. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0133718-66.2009.8.05.0001, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Agravado CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMARALINA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente